Tribunal: TJDFT
Processo: 0709041-54.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO DISTRITO FEDERAL. ESTADO DO PIAUÍ NO POLO PASSIVO. ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. NULIDADE DA R. SENTENÇA. PRESERVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS.
1. A competência absoluta pode ser determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função, sendo matéria de ordem pública, a qual pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, bem como ser declarada de ofício. Inteligência dos artigos 62 e 64, §1o, do CPC.
2. Nos casos em que proposta ação de reparação de danos em desfavor do Estado, tem-se a natureza da competência em razão da pessoa, sendo, portanto, absoluta.
3. Dessa forma, está clara a incompetência absoluta das Varas Cíveis do Distrito Federal para julgamento de ação proposta contra o Estado do Piauí, com fulcro nos artigos 25 e 125 da Constituição Federal, combinados com o art. 4o da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios.
4. A fixação da competência compreende, portanto, o julgamento do feito por uma das Varas da Fazenda Pública do Estado do Piauí.
5. Assim, reconhecida a incompetência absoluta, deve ser anulada a r. sentença, todavia, em respeito aos princípios da economia e celeridade processual, bem assim, o aproveitamento dos atos processuais já praticados, a nulidade compreende apenas o referido ato e os dele subsequentes.
6. Sentença cassada.